Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO CUSTAS. PRAZO. PETIÇÃO PRODUÇÃO ANTECIPADA PROVAS. NATUREZA CAUTELAR. DESATENDIMENTO DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. PRAZO NÃO ESGOTADO. CERCEAMENTO DIREITO DE RECORRER. VIOLAÇÃO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS. DEFERIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e intimada a parte para comprovar o pagamento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, foi protocolada petição requerendo a produção antecipada de provas com base no Art. 381, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo sido proferida Sentença extintiva do processo.
2. A petição de produção antecipada de provas, sem alusão à determinação judicial de recolhimento das custas processuais, não configura desatendimento à decisão e tampouco a preclusão consumativa de forma a autorizar a extinção prematura do processo, mediante o indeferimento da petição inicial, porquanto claro o objetivo de natureza cautelar daquela e ainda estava em curso o prazo de 15 (quinze) dias concedido à parte para o cumprimento da ordem.
3. À parte foi cerceado o seu direito à interposição de agravo de instrumento contra a Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária, porquanto proferida sentença extintiva do feito em decorrência da falta de recolhimento das custas processuais iniciais quando ainda estava em curso o prazo para interposição do agravo, o que revela a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Incumbia ao Juiz exarar Despacho no sentido de nada prover quanto à petição de produção antecipada de provas e determinar o aguardo da fluência do prazo de 15 (quinze) dias ou, no mesmo prazo, a comunicação de eventual recurso de agravo de instrumento com, ou sem, efeito suspensivo para, após, em sendo o caso, proferir sentença extintiva do feito.
5. A extinção prematura do processo enseja a cassação da Sentença.
6. A devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal, inclusive a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária à parte Autora, autoriza sua análise no recurso de apelação em face dos princípios da celeridade, efetividade e economia processual.
7. Segundo o Art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade. Benefício deferido.
8. No caso, a existência de elementos nos autos que evidenciam que a parte não possui rendimentos capazes de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento aliada à afirmação de hipossuficiência financeira é suficiente à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
9. Recurso provido. Sentença cassada. Concessão do benefício da gratuidade de justiça.